Tribunal: STJ
Processo: 5001680-34.2020.8.13.0312
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537111 - MG(2023/0388187-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: MARCELO CANDIOTTO FREIRE - MG104784
AGRAVADO
: EDMUNDO KUHLMANN NETO
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE IPANEMA LTDA.
ADVOGADO
: DONIZETE DOS REIS DA CRUZ - MG087195
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de omissão quanto aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, do CPC,
por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por necessidade de reexame de matéria
fática tanto pela
quanto pela
do
III, da CF.
alínea a
alínea c
art. 105,
2. A controvérsia envolve apelação em embargos à execução lastreados em cédula
de crédito bancário, com discussão sobre cerceamento de defesa em razão do
indeferimento de perícia contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, do CPC; (ii) saber se
houve afronta a dispositivos de lei federal ante a alegada desnecessidade de prova
pericial; e (viii) saber se há divergência jurisprudencial sobre a desnecessidade de
perícia quando a prova documental é suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A negativa de prestação jurisdicional é afastada, pois o tribunal de origem
decidiu de modo claro e fundamentado os pontos relevantes, reconhecendo a
necessidade de dilação probatória para apurar alegação de cobrança de juros
diversos dos contratados.
Documento eletrônico VDA56445938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 06e83684-cafe-4d1f-9b66-8ff947f5a4ce

5. A revisão da conclusão sobre a indispensabilidade da perícia contábil demanda
revolvimento do acervo fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do
STJ. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o tribunal
Tese de julgamento
art. 1.022
de origem enfrenta, de forma clara e fundamentada, os pontos relevantes da
controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da necessidade
de prova pericial.”
CPC, arts. 1.022, 489 §1o, 370, 917 §3o, 4o, 8o,
Dispositivos relevantes citados:
139 IV, 771 parágrafo único, 85 §11;
,
§2o I, II; CF,
Lei n. 10.931/2004 art. 28
III, , .
art. 105
a c
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE
em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026 04/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 06e83684-cafe-4d1f-9b66-8ff947f5a4ce

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537111 - MG(2023/0388187-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: MARCELO CANDIOTTO FREIRE - MG104784
AGRAVADO
: EDMUNDO KUHLMANN NETO
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE IPANEMA LTDA.
ADVOGADO
: DONIZETE DOS REIS DA CRUZ - MG087195
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de omissão quanto aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, do CPC,
por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por necessidade de reexame de matéria
fática tanto pela
quanto pela
do
III, da CF.
alínea a
alínea c
art. 105,
2. A controvérsia envolve apelação em embargos à execução lastreados em cédula
de crédito bancário, com discussão sobre cerceamento de defesa em razão do
indeferimento de perícia contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, do CPC; (ii) saber se
houve afronta a dispositivos de lei federal ante a alegada desnecessidade de prova
pericial; e (viii) saber se há divergência jurisprudencial sobre a desnecessidade de
perícia quando a prova documental é suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A negativa de prestação jurisdicional é afastada, pois o tribunal de origem
decidiu de modo claro e fundamentado os pontos relevantes, reconhecendo a
necessidade de dilação probatória para apurar alegação de cobrança de juros
diversos dos contratados.
Documento eletrônico VDA56174119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 1457b321-2c9b-4ee9-8342-fca82276455e

5. A revisão da conclusão sobre a indispensabilidade da perícia contábil demanda
revolvimento do acervo fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do
STJ. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o tribunal
Tese de julgamento
art. 1.022
de origem enfrenta, de forma clara e fundamentada, os pontos relevantes da
controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da necessidade
de prova pericial.”
CPC, arts. 1.022, 489 §1o, 370, 917 §3o, 4o, 8o,
Dispositivos relevantes citados:
139 IV, 771 parágrafo único, 85 §11;
,
§2o I, II; CF,
Lei n. 10.931/2004 art. 28
III, , .
art. 105
a c
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE
em 8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ITAÚ
UNIBANCO S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de omissão quanto aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, do Código de
Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por necessidade de
reexame de matéria fática, tanto pela alínea a quanto pela alínea c, do
III,
art. 105,
da Constituição Federal (fls. 876-878).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 885.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação nos autos de embargos à execução.
Documento eletrônico VDA56174119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 1457b321-2c9b-4ee9-8342-fca82276455e

O julgado foi assim ementado (fl. 772):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE
ENCARGOS CONTRATADOS E APLICADOS - PERÍCIA CONTÁBIL -
INDEFERIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA. - Configura cerceamento de
defesa o indeferimento de prova pericial contábil necessária ao deslinde da
controvérsia.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
808):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -
CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - ERRO MATERIAL - REQUISITOS
LEGAIS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA -
PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Os embargos de
declaração devem atender aos requisitos legais para suprir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material do julgado. “Embargos de declaração não se prestam
ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o
deslinde do caso e fundamentou sua conclusão” (EDcl no AgInt no
). Ainda que para efeito de prequestionamento, a oposição dos
AREsp 1782317/SC
embargos pressupõe a existência de um dos vícios insculpidos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, e 489, §1o, do Código de Processo Civil,
porque o acórdão recorrido teria sido omisso e sem fundamentação suficiente
quanto à tese de ausência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da
perícia, não enfrentando a exigência do demonstrativo do débito e do valor tido por
Documento eletrônico VDA56174119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 1457b321-2c9b-4ee9-8342-fca82276455e

correto quando se alega excesso de execução; indica omissão sobre a aplicação do
§3o do
do Código de Processo Civil, obscuridade e contradição na
art. 917
conclusão de necessidade de perícia contábil e falta de enfrentamento dos
precedentes e da legislação invocada;
b) 370, do Código de Processo Civil, já que o juiz, destinatário da prova, teria
indeferido corretamente diligência tida por desnecessária, e o acórdão recorrido, ao
cassar a sentença por cerceamento, teria violado essa regra;
c) 28, §2o, I e II, da
, pois a cédula de crédito bancário e os
Lei n. 10.931/2004
extratos teriam demonstrado a certeza, liquidez e exigibilidade do título, e o
acórdão recorrido teria desconsiderado a executividade do título e a suficiência da
documentação;
d) 917, §3o, do Código de Processo Civil, porquanto os embargantes não teriam
indicado o valor tido por correto nem apresentado demonstrativo discriminado e
atualizado do cálculo, e o acórdão recorrido teria afastado a preclusão dessa tese ao
determinar a perícia;
e) 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a atividade satisfativa e a
primazia do mérito teriam sido desconsideradas ao exigir perícia desnecessária;
f) 8o, do Código de Processo Civil, visto que o princípio da eficiência processual
teria sido violado pela cassação da sentença e pela determinação de perícia; e
g) 139, IV, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque os
poderes do juiz e a efetividade da tutela executiva teriam sido comprometidos pela
exigência de prova pericial reputada inútil.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que houve cerceamento de
defesa por indeferimento de perícia contábil em embargos à execução lastreados
em cédula de crédito bancário, divergiu do entendimento dos acórdãos do TJSP
Documento eletrônico VDA56174119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 1457b321-2c9b-4ee9-8342-fca82276455e

(Apelação Cível 1034025-58.2019.8.26.0001 e Apelação Cível 1007705-
82.2021.8.26.0297), que rejeitaram a preliminar de cerceamento, afirmando a
desnecessidade de perícia quando a prova documental é suficiente (fls. 837-842).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação ao
II, do Código de Processo Civil e se determine a remessa dos autos ao
art. 1.022,
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração; e se
reforme o acórdão recorrido para confirmar a sentença de improcedência dos
embargos à execução, reconhecendo a desnecessidade de perícia contábil (fls. 843-
843).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 877.
É o relatório.
VOTO
I - Da negativa de prestação jurisdicional
Sustenta o agravante haver omissão e ausência de fundamentação quanto
à tese de ausência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da perícia,
não enfrentando a exigência do demonstrativo do débito e do valor tido por correto
quando se alega excesso de execução; indica omissão sobre a aplicação do §3o do
do Código de Processo Civil, obscuridade e contradição na conclusão de
art. 917
necessidade de perícia contábil e falta de enfrentamento dos precedentes e da
legislação invocado.
Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA56174119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 1457b321-2c9b-4ee9-8342-fca82276455e

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
No caso, o tribunal a quo enfrentou, de forma fundamentada, os pontos
relevantes para o deslinde do feito, entendendo pela necessidade de dilação
probatória. Confira-se (fls.
):
775/777
No presente caso, o MM. Juiz a quo indeferiu a produção da prova pericial
contábil, quando da decisão de saneamento, nos seguintes termos: “a perícia
contábil é desnecessária ao desate do litígio, uma vez que os elementos necessários
ao exame do mérito estão presentes no contrato bancário que lastreia a presente
demanda” (ordem 61). No entanto, a referida perícia não poderia ter sido indeferida,
uma vez que é essencial para o desate da controvérsia. Isso porque, além das
matérias exclusivamente de direito arguidas pelos
em sede
embargantes/apelantes
inicial, foi também expressamente alegado que o embargado praticou taxa de juros
diversa à estipulada no contrato (ordem 02, fl. 17). Nesse sentido, na hipótese de
cálculo complexo, é imprescindível a realização da prova pericial.
(...)
Assim, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando não é permitida a produção de prova oportunamente requerida e necessária à
elucidação de fatos controvertidos e para justa composição do litígio.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015
, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II - Da alegada violação aos arts. 4o, 8o, 139, IV, 771, parágrafo
único, 370, e 917, §3o, todos do Código de Processo Civil; e 28, §2o, I e II, da
Lei n. 10.931/2004
Nesse ponto, o agravante sustenta que houve violação aos mencionados
dispositivos, pois os embargantes não teriam indicado o valor tido por correto nem
apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, tendo o acórdão
Documento eletrônico VDA56174119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 1457b321-2c9b-4ee9-8342-fca82276455e

recorrido teria afastado a preclusão dessa tese ao determinar a perícia, concluindo
ser inútil exigência de prova pericial.
Como reportado anteriormente, o tribunal de origem, ao apreciar o título
executivo extrajudicial e as questões levantadas nos embargos à execução,
entendeu ser necessária a prova pericial, reformando a decisão proferida em
primeiro grau, especialmente porque "(...) além das matérias exclusivamente de
direito arguidas pelos
em sede inicial,
embargantes/apelantes
foi também
expressamente alegado que o embargado praticou taxa de juros diversa à
".
estipulada no contrato
Assim, revisão do entendimento sobre a necessidade ou não de dilação
probatória implicaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado
em sede de recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
III - Do dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n.
7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede
a
o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.866.385/DF
de
AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
, relator
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE
8/3/2018.
IV - Dispositivo
Documento eletrônico VDA56174119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 1457b321-2c9b-4ee9-8342-fca82276455e

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56174119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 1457b321-2c9b-4ee9-8342-fca82276455e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.537.111 / MG
Número Registro: 2023/0388187-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000206044877001
10000206044877002
10000206044877003
10000206044877004
10000206044877005 50016803420208130312
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : MARCELO CANDIOTTO FREIRE - MG104784
AGRAVADO
: EDMUNDO KUHLMANN NETO
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE IPANEMA LTDA.
ADVOGADO : DONIZETE DOS REIS DA CRUZ - MG087195
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56426858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:56
Código de Controle do Documento: c900e7c4-b6bf-4b96-b451-9b3c5d83ea3d

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:56
Código de Controle do Documento: c900e7c4-b6bf-4b96-b451-9b3c5d83ea3d